Tribunal: STF
Processo: RE 1428786
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extraordinário foi interposto pelo ESTADO NO MATO GROSSO DO SUL (e. doc. 108), com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado (e. doc. 73):



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DEVIDA – LEI 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS EM PARCELA ÚNICA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO PODER JUDICIÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS JULGADOS DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STF E STJ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    I - A equiparação do salário entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior foi reconhecida de forma expressa pela Lei Estadual 4.834/2016, que se limitou a normatizar quadro fático já verificado, no sentido de que os servidores de ambos possuíam atribuições com a mesma complexidade e carga horária. 



    II – Reconhecida a responsabilidade estatal, deve ser este condenado ao pagamento integral das verbas pretéritas devidas, não havendo que se falar em postergação ou vinculação ao duodécimo devido ao Poder Judiciário, ante a ausência de personalidade jurídica deste. 



    III Em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146/MG Tema 905, realizado em 22/02/2018, cujo acórdão foi publicado em 02/03/2018, firmou-se a tese de que As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 



    IV - Tratando-se de sentença ilíquida, deve ser postergada a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora para a fase de liquidação, em conformidade com o disposto no art. 85, § 4º do CPC/2015.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 93, inc. IX. 37, incs. X e XIII (Súmula Vinculante n. 37); e 97, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que, embora o acórdão tente afastar que estaria usando o fundamento da isonomia, fato é que concedeu verdadeiro aumento de remuneração por decisão judicial, para um período em que não há lei prevendo tal equiparação, reconhecendo a possibilidade de carreiras distintas terem os mesmos vencimentos.



    Aduz, ainda, que os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior não possuem idênticas atribuições, já que existem diferenças de atividades e de qualificação.



    Registro que, inicialmente, os presentes autos receberam, neste Tribunal, a autuação como ARE 1.373.898, havendo o ilustre Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte à época, determinado a sua devolução à origem para que fosse observada a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no ARE 1.278.713, Tema n. 1.126/RG (e. doc. 199).



    Na sequência, o Tribunal a quo proferiu acórdão, em juízo positivo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Eis a ementa do julgado (e. doc. 205):



    EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETORNO DA VICEPRESIDÊNCIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - TEMA 1126 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM PARTE – ACÓRDÃO RETIFICADO. 



    I - De acordo com a tese fixada pelo STF no ARE n. 1.278.713/MS, ofende o teor da súmula vinculante n. 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 4.834/16. 



    II - Constatado o flagrante desequilíbrio de tratamento entre os dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão o reconhecimento do desvio de função após a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16 e, consequentemente, o reconhecimento do direito à implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório observado entre os cargos, assim como o pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos dois cargos, até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior



    Em desdobramento à parcial retratação pelo Tribunal de origem, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal, autuado como RE 1.428.786.



    É o relatório. Decido.



    Colho do acórdão proferido em juízo de retratação parcial os seguintes fundamentos (e. doc. 205):



    Da análise minuciosa do voto proferido no julgamento do ARE nº 1.278.713, observa-se que a tese jurídica fixada pelo Supremo foi a seguinte: "ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (destacado). 



    (...)



    E, como cediço, diante da discrepância salarial entre os cargos "Técnico de Nível Superior" e "Analista Judiciário" e a equiparação das funções exercidas, em 12 de abril de 2016, foi editada a Lei Estadual nº 4.834, que autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos do cargo "Analista Judiciário, símbolo PJJU-1", nas escalas de vencimentos do cargo "Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1", assim como a proceder aos ajustes orçamentários devidos para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    (...)



    Ou seja, a citada lei reconheceu o direito à equiparação entre os cargos "Analista Judiciário" e "Técnico de Nível Superior", de modo que a questão deve ser reanalisada à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que nos leva à conclusão de que a sentença deve ser reformada parcialmente, afastando a equiparação tão somente quanto ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei.



    Ademais, de acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 1126, no sentido de que a retroatividade vedada é somente aquela referente à data anterior à Lei Estadual nº 4.834/16, denota-se que o art. 5º da referida Lei previu que ela entraria em vigor na data de sua publicação, qual seja, em 14 de abril de 2016, e que os seus efeitos seriam retroativos a 1º de janeiro de 2016. E, como demonstrado, o pedido inicial engloba o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, o qual não foi afetado pelo julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, com repercussão geral reconhecida (Tema 1126). (...)



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    À propósito do tema, no julgamento do ARE 1.278.713, Relator o Ministro Luiz Fux, (Tema n. 1.126/RG), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida à controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.



    Com base nessa última orientação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu juízo de retratação e deu parcial provimento à apelação do ente estadual no tocante à condenação deste ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul em período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, o Tribunal Estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema n. 1.126/RG, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016 como ofensivo ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Ocorre que, ao assim proceder, aquele Tribunal desconsiderou as disposições da Lei estadual n. 4.834/2016, que preveem o implemento gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    A menção textual unicamente ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema n. 1.126/RG, não autoriza o Poder Judiciário a promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória tratada no aludido julgamento em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Em suma: ao desconsiderar o escalonamento temporal contido na referida norma estadual que prescreve o incremento salarial gradativo, tendo como critério o princípio da isonomia, o Tribunal de origem adotou critério não previsto em lei, desatendendo o entendimento firmado na edição do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto denota a concessão de aumento de vencimentos promovido pelo Poder Judiciário.



    Transcrevo, por relevante, importante trecho da decisão proferida no RE 1.418.998, Ministro Alexandre de Moraes:



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência iterativa no sentido da impossibilidade da equiparação imediata de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, inclusive para o período posterior ao início da vigência da Lei Estadual 4.834/2016.



    Releva notar que, in casu, o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada à tese firmada no julgamento do ARE 1.278.713, Tema 1.126 da Repercussão Geral.



    A correta interpretação é a de que, em todas hipóteses, ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (DJe de 25/02/2021).



    […]



    Destarte, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito dos recorridos à equiparação salarial imediata pretendida, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem a observância do escalonamento previsto em seu artigo 2º, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A respeito desse descompasso, o Supremo tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas (Rcl 49.840 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; Rcl 50.085 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 50.874 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Rcl 51.441, de minha relatoria; Rcl 51.953, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Rcl 52.227, Relator o ministro André Mendonça; Rcl 52.368, Relator o ministro Dias Toffoli; Rcl 53.495 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.280.891 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.629, AgR terceiro, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.289.655 AgR segundo, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.384.615, de minha relatoria; RE 1.388.465, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.390.442, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.418.998, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia .



    2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 .



    3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126).



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 52.497, Relatora a ministra Rosa Weber com meus grifos)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A EQUIPARAÇÃO IMEDIATA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    3. O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (RE 1.397.468 ED, Relator o ministro Alexandre de Moraes com meus grifos)



    Cumpre destacar, ademais, que consta do primeiro acórdão (e. doc. 73 pag. 2) informação que o pagamento previsto no cronograma gradativo fixado no art. 2º, incisos I a V, da Lei Estadual 4.834/2016, já havia sido parcialmente implantado em favor da autora a contar de janeiro/2016, com término previsto para janeiro/2020.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar integralmente improcedentes os pedidos.



    Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados pela parte autora, nos termos do art. 85, caput e parágrafos, do CPC, tendo em vista a sucumbência total.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente